Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da Decisão Monocrática.

2. É vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Recurso não conhecido.